Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743055-87.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA APELADO: CLARICE MACIEL LUCIO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34756984, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível, quando do julgamento conjunto dos recursos interpostos nos processos n. 0712072-71.2021.8.07.0001 e 0743055-87.2020.8.07.0001, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas embargadas. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35138124, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 11:13:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora